Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-68.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-68.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANDERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DA SILVA SANTIAGO

APELADO: JEOVANE MARUSIA RIBEIRO FERNANDES e outros (5)

Advogado(s)
:
USIVAL BOA MORTE RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. ALIENAÇÃO DE TERRENO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE POR EVICÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de ofensa concreta a direito da personalidade.

2. No caso concreto, embora reconhecida a responsabilidade por evicção do de cujus, nos termos do art. 447 do Código Civil, diante da venda de terreno objeto de litígio, envolvendo a propriedade vindicada por terceiro, não restou evidenciado abalo moral relevante que ultrapasse o mero dissabor decorrente da frustração do negócio jurídico.

3. Inaplicável a tese de dano moral
in re ipsa
às hipóteses de evicção, quando ausente prova de humilhação, constrangimento público ou lesão significativa à honra ou dignidade da parte autora.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000295-68.2019.8.05.0114, da comarca de Itacaré – BA, em que figuram como apelante
JOANDERSON SANTOS DA SILVA
e como apelado
ESPÓLIO DE RAIMUNDO SARMENTO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).